Tribunal: TJPA
Processo: 0008105-49.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008105-49.2018.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANASTACIO GONCALVES PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Recurso de apelação. Ação ordinária. Obrigação de fazer. Indenização por danos morais. Alagamentos em imóvel. Obra municipal. Aterramento e pavimentação de via. Águas pluviais. Laudo pericial. Falhas na execução. Drenagem inadequada e deficitária. Responsabilidade objetiva do ente federativo. Dano moral comprovado.
Quantum
indenizatório razoável e proporcional. Circunstâncias do caso concreto. Honorários de sucumbência. Fixação sobre a condenação e não sobre o valor da causa. Provimento em parte.

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) determinar a substituição/adequação de bueiros e a realização das obras necessárias nos entornos do imóvel do autor, para escoamento adequado das águas pluviais e cessação de alagamentos; 2) condenar o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência dos alagamentos ocorridos no imóvel do demandante, após a execução de obras de aterramento e asfaltamento na via pública.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de responsabilidade civil por parte do município apelante, a ocorrência de dano moral, a adequação do
quantum
indenizatório e a observância dos parâmetros legais relativos à fixação de honorários de sucumbência.

3. A prova pericial comprovou a responsabilidade objetiva do município pelos alagamentos causados ao imóvel do demandante. Foram constatadas falhas na obra de aterramento e pavimentação da via pública situada à frente da propriedade do autor, ensejando o escoamento indevido de águas pluviais, sobretudo em razão do sistema inadequado e deficitário de drenagem.

4. O dano moral está plenamente caracterizado, pois os reiterados alagamentos no imóvel do autor, ao longo de vários anos, certamente lhe causaram intenso sofrimento psicológico. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório, pois o demandante é idoso, aposentado e utilizava parte de seu imóvel como um bar, para complementar sua renda.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, assiste razão ao apelante, pois tal verba deve ser fixada sobre o valor da condenação, sendo o valor da causa utilizado de forma subsidiária, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC.

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 3/2/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0008105-49.2018.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANASTÁCIO GONÇALVES PESSOA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face da sentença ID 21633020, proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da respectiva Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) determinar a substituição/adequação de bueiros e a realização das obras necessárias nos entornos do imóvel do autor, para escoamento adequado das águas pluviais e cessação de alagamentos; 2) condenar o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decorrência dos alagamentos ocorridos no imóvel do demandante, após a execução de obras de aterramento e asfaltamento na via pública.

Inconformado, o ente federativo interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em resumo: a) ausência de responsabilidade civil do município, pois o imóvel do autor foi construído abaixo do nível do terreno; b) ausência de prova do dano moral; c) ausência de ilicitude; d) necessidade de arbitramento dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Ao final, o apelante pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença impugnada, de modo que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alternativamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório, bem como pela fixação dos honorários sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 21633032, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O apelado ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais, asseverando, em síntese, que seu imóvel passou a sofrer constantes alagamentos após o aterramento e o asfaltamento da via pública, realizados pelo município de Parauapebas.

Em sua inicial, o demandante pleiteou: 1) a substituição dos bueiros instalados na rua, por outros de maior diâmetro e mais adequadas; 2) o levantamento do imóvel do autor ao mesmo nível da rua; 3) o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, proferindo a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Com relação ao quantum indenizatório, deve-se levar em consideração os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como evitar o locupletamento, além de se tratar de medida pedagógica, evitando que condutas semelhantes se perpetuem.

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor e, consequentemente:

1. Determino que o Município proceda com a substituição/adequação dos bueiros e efetue as obras necessárias nos entornos do imóvel em questão, para que estes tenham a capacidade suficiente de suportar e escoar de forma adequada, as águas pluviais e deixem de alagar o imóvel do autor;

2. Condeno o requerido a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$30.000,00, corrigidos conforme EC 113, a partir da data do evento danoso.

Deixo de determinar que o requerido proceda com obras para levantamento do imóvel do autor, uma vez que o imóvel fora construído sem as devidas autorizações.

Extingo o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do CPC.

Sem custas em razão da gratuidade.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor da causa.

Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar a existência de responsabilidade civil por parte do apelante, a ocorrência de dano moral, a adequação do eventual
quantum
indenizatório e a observância dos parâmetros legais relativos à fixação de honorários de sucumbência.

O Juízo de origem determinou a realização de prova pericial, cujo laudo foi juntado no ID 21633008, onde consta, que:

1)

As obras realizadas pelo município elevaram o nível da via principal que passa à frente do imóvel do autor;

2)

As águas pluviais extrapolam a capacidade dos bueiros e invadem o imóvel e boa parte da via principal, por falta de sarjetas;

3)

Os bueiros instalados não são adequados;

4)

A água da chuva entra na casa do autor, ainda que os bueiros não estejam entupidos, sendo que o volume de água é maior quando há entupimento;

5)

Os danos causados ao imóvel decorrem diretamente das obras realizadas pelo município.

Em esclarecimentos prestados no ID 21633016, o perito judicial consignou que, embora o imóvel construído esteja aproximadamente “0,25 cm” abaixo do nível natural do terreno, há uma pequena mureta e um desnível que servia como canaleta, os quais atenderiam a residência em condições normais (antes da obra), mas não suportam as águas pluviais das intermediações, que passaram a escoar para o terreno e para a casa, em razão dos problemas executivos da obra realizada pelo município, notadamente o sistema deficitário de drenagem da via pública.

Resta, portanto, devidamente demonstrada a responsabilidade objetiva do município de Parauapebas pelos alagamentos e pelos danos causados ao demandante, considerando o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A responsabilidade objetiva independente da existência de ato ilícito ou da demonstração de culpa, bastando que seja demonstrada a ação, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

É de notório conhecimento que os alagamentos geram riscos de acidentes e de doenças às famílias afetadas, sendo evidentes às lesões à dignidade e aos direitos fundamentais à vida, à saúde, à propriedade, à moradia e ao meio ambiente equilibrado.

A gravidade da situação é patente, considerando a frequência das chuvas no Estado, não sendo razoável admitir que o autor seja submetido, quase diariamente, à vulnerabilidade ocasionada pelo alagamento de seu imóvel.

O art. 23, incisos VI e IX, da Constituição Federal define, como competências comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, proteger o meio ambiente e promover a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

O art. 182 da Lei Maior estabelece que
“a política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal
, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem- estar de seus habitantes
”
. (Grifo nosso).

Nos termos do art. 196 da CF,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 225 da CF estabelece que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Constituição,
“as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”
, ou seja, não possuem natureza programática.

A saúde e o meio ambiente equilibrado são direitos fundamentais, indissociáveis do direito à vida, e integram o núcleo básico que qualifica o mínimo existencial.

O mínimo existencial consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF.

A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

O Estatuto das Cidades (Lei Federal nº. 10.257/01), em seu art. 2º, inciso XVIII, estabelece o seguinte:

Art.
2º A política urbana
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes
diretrizes gerais
:

(...)

XVIII -
tratamento prioritário às obras e edificações de
infraestrutura de energia, telecomunicações, abastecimento de água e
saneamento
.

(Incluído pela Lei nº 13.116, de 2015)

A Lei Federal nº. 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 2º, inciso IV, assim dispõe:

Art. 2º
Os serviços públicos de saneamento básico
serão prestados com base nos seguintes
princípios fundamentais
:

(...)

IV -
disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado
; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).

Os dispositivos legais acima transcritos exigem dos municípios tratamento prioritário às obras e edificações de saneamento, com destaque para serviços de drenagem e manejo de águas pluviais, de modo a proteger a saúde, o meio ambiente, a vida e o patrimônio dos cidadãos.

Nesse contexto,
a atuação do Poder Judiciário para garantir efetividade aos direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado jamais pode ser considerada como invasão sobre o juízo de conveniência e de oportunidade da Administração Pública, sobretudo diante de uma omissão específica do poder público, consubstanciada no descumprimento reiterado de mandamentos constitucionais e legais.

Conforme consignado acima, o laudo pericial evidencia a gravidade da situação e a necessidade das providências determinadas pelo Juízo de origem, o qual decidiu de forma absolutamente razoável, sem estabelecer obrigações ou prazos inexequíveis.

Corroborando os fundamentos aqui expostos, cito os seguintes precedentes:

“
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.
2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados. 3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.
4. Nesse diapasão, observa-se que há
contradictio in adjecto
no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário. 5. Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes"
(AI 708.667 AgR, Relator (a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.
6. O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014). 7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004. 8. Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp: 1804607 MS 2019/0043834-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019). (Grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL PELO MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO - DESVIO DE ÁGUAS PLUVIAIS PROVOCADA POR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICA MUNICIPAL - SISTEMA DE DRENAGEM INSUFICIENTE - DESVIO DE ÁGUAS QUE CAUSA DANOS AOS MORADORES DA REGIÃO - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POSSIBILIDADE

1. Nos termos da 11.445/2007, o manejo de águas pluviais é serviço público ligado ao saneamento básico, sendo de titularidade do Município quando há interesse local. 2. É possível a imposição, ao Município, de obrigação de fazer consistente em promover obras de readequação do sistema de drenagem pluvial
quando comprovado que provocou desvio de águas em razão de obra pública de sua responsabilidade, que conta com sistema de manejo de águas insuficiente, ocasionando alagamento de imóveis próximos. 3. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220351977001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 28/04/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2022). (Grifo nosso).

O dano moral está plenamente caracterizado, pois os reiterados alagamentos no imóvel do autor, ao longo de vários anos, certamente lhe causaram intenso sofrimento psicológico. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório, pois o demandante é idoso, aposentado e utilizava parte de seu imóvel como um bar, para complementar sua renda. Corroborando tais assertivas e conclusões, cito o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO– Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais – Prestação de serviço público – Falha no sistema de escoamento de água em bairro do Município de Itanhaém, onde são frequentes enchentes e alagamentos
– Sentença de parcial procedência – Condenação da Municipalidade ao cumprimento da obrigação de fazer – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Dever fiscalizatório e urbanístico do ente público –
Prova pericial que revela ineficiência hidráulica de parte do sistema de drenagem, os quais constituem motivos para os recorrentes alagamentos e a necessidade de execução de obras de macrodrenagem - Dano moral caracterizado pelo sofrimento psicológico experimentado – Valor arbitrado a título de dano moral que atende às peculiaridades do caso e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10058616420198260266 SP 1005861-64.2019.8.26.0266, Relator: Eduardo Gouvêa, Data de Julgamento: 07/11/2022, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2022)”. (Grifo nosso).

Quanto aos honorários de sucumbência, assiste razão ao apelante, pois tal verba deve ser fixada sobre o valor da condenação, sendo o valor da causa utilizado de forma subsidiária, conforme determina o art. 85, § 2º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. (Grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser parcialmente modificada, apenas para ajustar a fixação dos honorários, cujo percentual deve incidir sobre o valor da condenação.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para ajustar os honorários de sucumbência, cujo percentual fixado (10%) deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025